Tribunal: TJES
Processo: 5005632-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Caução
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005632-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JUVENAL CEZAR CAETANO NETO
AGRAVADO: GSB - GRANITE LTDA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005632-54.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUVENAL CEZAR CAETANO NETO

AGRAVADO: GSB - GRANITE LTDA, THIAGO CAETANO DE ARAUJO GONCALVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE ROCHA FRAGA - ES9138-A
Advogados do(a) AGRAVADO: RAFAEL CARLOS DA VITORIA AZEVEDO - ES20000, LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI - ES9068, LUIZ JOSE FINAMORE SIMONI - ES1507
Advogados do(a) AGRAVADO: RAFAEL CARLOS DA VITORIA AZEVEDO - ES20000, LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI - ES9068, LUIZ JOSE FINAMORE SIMONI - ES1507

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

JUVENAL CEZAR CAETANO NETO
em face da r. decisão, por cópia às fls. 09/10 do evento 2834648, proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
GSB - GRANITE LTDA
e THIAGO CAETANO DE ARAÚJO GONÇALVES
, deferiu os pedidos de tutela provisória de urgência formulados pelos autores, de natureza cautelar.

Nas razões recursais apresentadas no evento 2834387, o agravante aduz, em breve síntese, que:
(
I)
preliminarmente, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita;
(
II)
no mérito, “
nunca ofertou a prestação de serviço de recuperação de créditos tributários para o 1º Agravado, e tal fato fora cabalmente reconhecido pelo 2º Agravado quando afirmou que apena
s
solicitou informações sobre as atividades executada
s
pelo Sr Claudio Assis Costa, uma vez que esta pessoa também prestou o mencionado serviço em favor da empresa do pai do Agravante
” (fls. 10/11);
(
III)
“
o Agravante apenas e tão somente disse que um terceiro (Sr. Cláudio) executava serviços de recuperação de créditos tributários
” (fl. 11);
(
IV)
“
os Agravados desejam responsabilizar o Agravante por atos que foram praticados exclusivamente por terceiros, o que denota total afronta a regra do art. 932, do Código Civil
” (fl. 11);
(
V)
“
caso seja entendido pelos Eminentes Julgadores a necessidade de manutenção da ordem de arresto, que seja no importe que fora supostamente recebido pelo Agravante (R$ 635.345,47
)
” (fl. 12);

(
VI)
“
o Agravante reconhece os pagamentos realizados diretamente para suas contas bancárias, sendo o motivo a compra e venda de imóvel já mencionada. No tocante aos demais pagamentos, registra-se que não pode ser o Agravante apontado como real beneficiário
” (fl. 14).

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, requereu, liminarmente, a antecipação da tutela, “
para que seja determinado a revogação de arresto de bens do Agravante nos autos do processo principal 5029358.19.2021.8.08.0024, ou de forma subsidiária, que a ordem de arresto observe o limite R$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais)
” (fl. 18).

Em decisão proferida no ID 3085429, foi indeferida a gratuidade de justiça, bem como, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões ofertadas pela parte agravada no ID 3335871, vindicando pela manutenção da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

JUVENAL CEZAR CAETANO NETO
em face da r. decisão, por cópia às fls. 09/10 do evento 2834648, proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
GSB - GRANITE LTDA
e THIAGO CAETANO DE ARAÚJO GONÇALVES
, deferiu os pedidos de tutela provisória de urgência formulados pelos autores, de natureza cautelar.

Nas razões recursais apresentadas no evento 2834387, o agravante aduz, em breve síntese, que:
(
I)
preliminarmente, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita;
(
II)
no mérito, “
nunca ofertou a prestação de serviço de recuperação de créditos tributários para o 1º Agravado, e tal fato fora cabalmente reconhecido pelo 2º Agravado quando afirmou que apena
s
solicitou informações sobre as atividades executada
s
pelo Sr Claudio Assis Costa, uma vez que esta pessoa também prestou o mencionado serviço em favor da empresa do pai do Agravante
” (fls. 10/11);
(
III)
“
o Agravante apenas e tão somente disse que um terceiro (Sr. Cláudio) executava serviços de recuperação de créditos tributários
” (fl. 11);
(
IV)
“
os Agravados desejam responsabilizar o Agravante por atos que foram praticados exclusivamente por terceiros, o que denota total afronta a regra do art. 932, do Código Civil
” (fl. 11);
(
V)
“
caso seja entendido pelos Eminentes Julgadores a necessidade de manutenção da ordem de arresto, que seja no importe que fora supostamente recebido pelo Agravante (R$ 635.345,47
)
” (fl. 12);

(
VI)
“
o Agravante reconhece os pagamentos realizados diretamente para suas contas bancárias, sendo o motivo a compra e venda de imóvel já mencionada. No tocante aos demais pagamentos, registra-se que não pode ser o Agravante apontado como real beneficiário
” (fl. 14).

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, requereu, liminarmente, a antecipação da tutela, “
para que seja determinad
a
a revogação de arresto de bens do Agravante nos autos do processo principal 5029358.19.2021.8.08.0024, ou de forma subsidiária, que a ordem de arresto observe o limite R$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais)
” (fl. 18).

Em decisão proferida no ID 3085429, foi indeferida a gratuidade de justiça, bem como, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em breve histórico, na origem,
GSB - GRANITE LTDA
e THIAGO CAETANO DE ARAÚJO GONÇALVES
ajuizaram ação ordinária aduzindo que, no início de 2017, foram procurados pelo agravante, que lhes ofereceu um serviço de recuperação de créditos tributários que seria prestado por terceiro estranho à lide, Cláudio de Assis Costa, e que os créditos recuperados seriam utilizados para compensação de tributos.

Consoante a narrativa exordial, o agravante se portava como um intermediário entre os agravados e o terceiro indicado, tendo afiançado a regularidade do procedimento se valendo do grau de proximidade e confiança que existia entre ele e o segundo agravado, sendo que o recorrente seria remunerado na proporção de 55% (cinquenta e cinco por cento) do tributo devido e supostamente compensado, o que totalizou o pagamento em favor do agravante de R$ 635.648,47 (seiscentos e trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

Ocorre que, em setembro de 2020, os agravados foram surpresados com intimação da Receita Federal sobre o não pagamento dos impostos devidos e aplicação de multa e juros, motivo pelo qual aderiram ao parcelamento dos débitos tributários em aberto, cujo valor consolidado resultou em R$ 3.549.151,67 (três milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos), derivado das compensações que acreditavam que haviam sido realizadas, mas que, na verdade, foram indeferidas pelo Fisco.

Os agravados salientaram que foram vítimas de um golpe aplicado pelo agravante e seus parceiros que, de posse de procurações outorgadas pela empresa, fizeram constar nas declarações perante a Receita Federal a existência de créditos fictícios, decorrentes de saldos negativos oriundos de antecipações de retenções de IRPJ na fonte, decorrentes de aplicações financeiras inexistentes e que conflitavam até mesmo com a Escrituração Contábil Fiscal apresentada pela própria pessoa jurídica à Receita Federal.

Após o ajuizamento da demanda, e tendo em vista os argumentos acima delineados, bem como a alegação de indícios de ocultação de patrimônio pelo agravante, os agravados formularam os seguintes pedidos de tutela provisória de urgência (evento 11727978 do processo de origem):

[...] (i) sejam promovidos, via sistema RENAJUD, registros de restrições de transferência e de circulação dos veículos de titularidade do REQUERIDO JUVENAL CEZAR CAETANO NETO (CPF: 102.523.487-10);

(ii) seja determinada a inserção do nome do REQUERIDO JUVENAL CEZAR CAETANO NETO (CPF: 102.523.487-10) no banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB);

(iii) seja expedido ofício à CENSEC – CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS para que sejam pesquisadas todas as escrituras públicas, de qualquer natureza, como testamentos, procurações, separações, divórcios, aquisições, alienações e inventários, lavrados em todos e quaisquer cartórios do Brasil, em nome do REQUERIDO JUVENAL CEZAR CAETANO NETO (CPF: 102.523.487-10);

(iv) seja determinada a realização de buscas no sistema ARISP de bens imóveis vinculados ao REQUERIDO JUVENAL CEZAR CAETANO NETO (CPF: 102.523.487-10), bem como sejam expedidos ofícios aos respectivos Cartórios de Registros de Imóveis onde os mesmos estiverem matriculados determinado que promovam o registro de indisponibilidade à margem da matrícula dos eventuais bens localizados; [...]

Inicialmente, os pleitos foram indeferidos, mas, após oportunizado o contraditório, as medidas foram deferidas, tendo o magistrado de singela instância salientado que:

No caso dos autos, após a resposta do réu ficou evidenciado a plausibilidade dos fatos alegados, descortinando-se que os autores foram induzidos a erro, mercê do procedimento do réu junto à RF levando a crer que os pagamentos por compensação haviam sido “aceitos” pelo órgão fazendário (v. doc. 06), quando na verdade haviam apenas sido realizadas as declarações, cuja eficácia condicionava-se a futura homologação pelo agente arrecadador.

Assim, resta evidenciado que a suposta compensação acobertou uma forma de recebimento de valores pelo réu, aproveitando-se da boa-fé dos autores, traduzindo manifesto enriquecimento sem causa.

Se a operação constituiu um golpe, como afirmam os autores, é questão a ser declarada no julgamento
de meritis
, sendo por ora suficiente para a concessão da medida cautelar o fato do enriquecimento sem causa advindo de uma informal "prestação de serviços", baseada na confiança depositada no réu, não devendo ser olvidado que as compensações jamais seriam aceitas,
ex vi
do art. 74, alínea “c”, do inciso II, do § 12, da Lei 9430/96, que veda a compensação nas hipóteses em que o crédito refira-se a título público.

De outro giro, quanto à alegação na contestação de que os pagamentos realizados pelo segundo autor teria relação com um contrato de compra e venda (id 12920478), foi esclarecido na réplica que não há qualquer prova da participação do segundo autor na referida transação imobiliária, tampouco que tenha sido representado por terceiros.

Em resumo, deflui-se do cenário fático-jurídico em foco que os autores foram induzidos a crer que estavam realizando os pagamentos das obrigações tributárias, quando na realidade foram vítimas de um procedimento astucioso que os sujeitou ao pagamento de juros e multas, que somados alcançaram a elevada quantia de R$ 2.126.905,58.

Postas estas premissas, fáticas, como consignado pelo eminente Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja, quando da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal:

(...) Em que pese a argumentação do agravante no sentido de que “
nunca ofertou a prestação de serviço de recuperação de créditos tributários para o 1º Agravado, e tal fato fora cabalmente reconhecido pelo 2º Agravado quando afirmou que apena
s
solicitou informações sobre as atividades executadas pelo Sr Claudio Assis Costa, uma vez que esta pessoa também prestou o mencionado serviço em favor da empresa do pai do Agravante
” (fls. 10/11), a exordial foi clara no sentido de imputar ao recorrente a intermediação do negócio e que, inclusive, este recebeu valores a título de “comissão” sobre os créditos supostamente compensados.

Ademais, ainda que na ata notarial declaratória, que contém transcrição de partes das conversas trocadas por aplicativo de mensagens entre o agravante e o segundo agravado, haja referência a fala atribuída à
THIAGO CAETANO DE ARAÚJO GONÇALVES
no sentido de que declarou, perante a Polícia Federal, que o agravante seria pessoa de boa índole e que teria sido também vítima do terceiro estranho à lide, Cláudio de Assis Costa, a mesma mensagem evidencia que o recorrido buscou “livrar a pele” do então amigo, dada a investigação iniciada.

Aliás, os prejuízos que os agravados alegam ter experimentado não se circunscrevem à quantia recebida pelo agravante como pagamento pelos serviços que intermediou, mas também ao valor cobrado pelos tributos não compensados, a multa e juros decorrentes da declaração inverídica prestada pelo agravante e terceiros.

Por fim, embora o agravante alegue que era credor do segundo agravado em razão de contrato de compra e venda de imóvel, o que justificaria o recebimento dos valores comprovados nos autos, os documentos acostados às fls. 04/11 do evento 2834647 não evidenciam que a parte adquiriu o imóvel neles indicado, pois nem a escritura pública de compra e venda e nem o contrato particular de compra e venda foram firmados tendo ele como comprador.

Aliás, as conversas transcritas na ata notarial são dúbias, ora indicam que o comprador seria pessoa estranha aos interlocutores, que teria visitado o imóvel, ora indicam que o pagamento seria realizado pelo segundo agravado, sendo que, de todo modo, o imóvel nelas referido é claramente indicado como de propriedade do pai do agravante, e não dele próprio, afastando a tese do agravante de que os valores por ele recebidos seriam decorrentes de um negócio jurídico de compra e venda firmado entre as partes.

À vista disso, os argumentos e documentos apresentados pelo recorrente não são aptos a demonstrar a necessidade de reforma da decisão recorrida, eis que a probabilidade do direito dos recorridos e o perigo de dano restaram demonstrados na lide de origem.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO
PROVIMENTO
para manter intacta a r. decisão de primeiro grau.

É como voto
.

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA
–

PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADO PELOS RECORRIDOS NA ORIGEM
–
ALEGADA OCORRÊNCIA DE GOLPE POR PARTE DO REQUERIDO/AGRAVANTE QUE
LHE PERMIT
IU O RECEBIMENTO DE VULTOSO NUMERÁRIO
–
DEMONSTRADO O ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DO AGRAVANTE – ARGUMENTOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE NÃO ILIDEM OS FATOS ARTICULADOS PELOS AUTORES
–

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1
.
Como bem consignado pelo magistrado de singela instância na decisão recorrida:
“
No caso dos autos,
após a resposta do réu ficou evidenciado a plausibilidade dos fatos alegados, descortinando-se que os autores foram induzidos a erro, mercê do procedimento do réu junto à RF levando a crer que os pagamentos por compensação haviam sido ‘aceitos’ pelo órgão fazendário (v. doc. 06), quando na verdade haviam apenas sido realizadas as declarações, cuja eficácia condicionava-se a futura homologação pelo agente arrecadador.Assim, resta evidenciado que a suposta compensação acobertou uma forma de recebimento de valores pelo réu, aproveitando-se da boa-fé dos autores, traduzindo manifesto enriquecimento sem causa
(...) Em resumo, deflui-se do cenário fático-jurídico em foco que os autores foram induzidos a crer que estavam realizando os pagamentos das obrigações tributárias, quando na realidade foram vítimas de um procedimento astucioso que os sujeitou ao pagamento de juros e multas, que somados alcançaram a elevada quantia de R$ 2.126.905,58.
”

2.
Em sede de recurso, o recorrente não logrou ilidir os documentos apresentados pelos recorridos na origem, em especial porque não comprova o suposto contrato de compra e venda que teria dado origem aos valores que comprovadamente recebeu dos autores/agravados.

3.
Ademais, os prejuízos que os agravados alegam ter experimentado não se circunscrevem à quantia recebida pelo agravante como pagamento pelos serviços que intermediou, mas também ao valor cobrado pelos tributos não compensados, a multa e juros decorrentes da declaração inverídica prestada pelo agravante e terceiros.

4.
Os argumentos e documentos apresentados pelo recorrente não são aptos a demonstrar a necessidade de reforma da decisão recorrida, eis que a probabilidade do direito dos recorridos e o perigo de dano restaram demonstrados na lide de origem.

5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.